Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão por mim proferida em 8/11/2021, por meio da qual a prisão do Deputado Federal Daniel Silveira foi substituída pelas seguintes medidas cautelares (eDoc. 700):



    (1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais;



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, – instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público – em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito. 



    Neste recurso (eDoc. 707), o réu alega, em síntese, que há necessidade de esclarecimentos quanto à cautelar de proibição de frequentar toda e qualquer rede social, notadamente no que diz respeito a manifestações de terceiros nas redes sociais envolvendo a sua imagem, tais como postagens de sua família e de desconhecidos com os quais se encontre fortuitamente, em aeroportos ou outros locais públicos.



    Alega-se, ainda, que a decisão é obscura pois impede que o parlamentar se utilize de sua assessoria de comunicação, de modo que o há necessidade de se esclarecer por qual meio prestará contas ao seu eleitorado sobre a sua atuação como parlamentar.



    É o relatório. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). 



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente